Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701193-71.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO WILLIAM OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO ANUNCIADO DE LIRA - ME DECISÃO Defiro a assistência judiciária gratuita ao agravante. Recebo o agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito